Tribunal: TJMT
Processo: 0014205-40.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MAURICIO CARLOS PACHECO DE ALBUQUERQUE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 141526/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – DECRETO 766/11 – SUSPENSÃO E NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. Assim, verificado o decurso deste prazo, ainda que seja considerada a causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MAURICIO CARLOS PACHECO DE ALBUQUERQUE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Maurício Carlos Pacheco de Albuquerque em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução promovidos pelo Estado de Mato Grosso, onde o Juiz reconheceu a prescrição quinquenal do título e extinguiu o feito, com resolução de mérito.
O Juiz também condenou o embargado, aqui apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil Reais), ressaltando a isenção, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Em suas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que o Estado teria renunciado ao direito de alegar a prescrição, na medida em que os títulos não contêm data; sustentou, também a superveniência do Decreto nº 766/2011, que suspendeu o prazo prescricional das certidões de crédito desde 14/10/2011.
Forte nesses argumentos, pede o provimento do apelo, para reforma da sentença, afastando-se a prescrição.
As contrarrazões vieram às fls. 103-107-v-TJ, onde o apelado refuta as alegações do apelante e pede o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interessou público na lide, a justificar a intervenção ministerial (fls. 114/115).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A matéria em debate já foi objeto de discussão nesta Câmara, bem como em outras Câmaras de Direito Público e já se firmou entendimento a respeito. Trata-se das execuções de título de crédito salarial promovidas contra o Estado, que alega a prescrição e, em contrapartida, os servidores credores, alegam a justa causa de suspensão do prazo prescricional.
Com efeito, extrai-se dos autos que, o Embargado, ora apelante, alega que é credor do Embargante, ora apelado, no montante de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos Reais), proveniente da Certidão de Crédito nº. 03570, emitida em 26/12/2007; e R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos Reais), proveniente da Certidão de Crédito nº. 03571, emitida também em 26/12/2007, sem prazo de vencimento.
O Embargante sustentou que as Cartas de Crédito ora executadas estavam prescritas.
O MM. Juiz “a quo”, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.
Inconformado, o embargado recorre, sustentando que a fluência do prazo prescricional está suspensa, uma vez que o próprio executado em 14/10/2011, editou o Decreto N. 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, que estabelece no seu artigo 2º. o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.
Pois bem.
Como é cediço, de regra, o prazo prescricional das ações contra a Fazenda Pública Estadual é estabelecido pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que diz: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
De outro lado, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual estabelece que “Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.”
Assim, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescrional a data de 26/12/2007 – comum para a expedição de ambas as certidões de crédito (fls. 15 e 19 do feito executivo).
Desse modo, as certidões de crédito seriam abarcadas pelo instituto da prescrição em 26/12/2012, uma vez que a ação executiva foi ajuizada somente em 21/10/2013.
Vem, então, o apelante e defende que o prazo prescricional foi interrompido em razão do art. 2º do Decreto nº 766/2011, o qual determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.
Vejamos.
O Decreto supracitado “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”, bem como dispõe que:
Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.
(...)
Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Conforme se denota do referido Decreto, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional. O que houve foi a suspensão da possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico, ou seja, suspendeu-se o prazo, que voltou a correr, após os 180 (cento e oitenta) dias.
No caso, as certidões de crédito foram emitidas 26/12/2007 (marco inicial), o Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, o que ocorreu na data de 14/04/2012. Então, quando da data da publicação do decreto, já haviam transcorrido quase 04 (quatro) anos, faltando apenas 01 ano, 02 meses e 12 dias, para se operar a prescrição. Considerando que no dia 14/04/2012 encerrou-se a suspensão, voltou a fluir o prazo prescricional, a partir daí. Assim, o apelante teria até dia 26/06/2013 para propor ação.
Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi protocolada em 21/10/2013.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, incluindo esta Câmara, senão, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
2. “Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.” (N.U 0003324-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
3. Recurso desprovido. (N.U 0039978-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO 180 DIAS – DECRETO 766/11 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe (N.U 0022464-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 (destaquei)

Isso posto e considerando que, como demonstrado, ocorreu o prazo prescricional, ainda que considerada a causa de suspensão, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR